Tribunal: TJPA
Processo: 0008498-98.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008498-98.2017.8.14.0301

APELANTE: PAULO ROBERTO SILVA PINTO

APELADO: MONTECARLO VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO RECONVENCIONAL DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. A SIMPLES PROPOSITURA DE UMA DEMANDA JUDICIAL, AINDA QUE SEJA JULGADA IMPROCEDENTE NÃO GERA O ABALO MORAL. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE ABALO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
A simples propositura de uma demanda judicial, ainda que seja julgada improcedente não gera o abalo moral, levando-se em consideração que a parte se valeu, ainda que sem fundamento, do seu direito constitucional de ação. Assim, não se pode punir alguém pelo simples fato de estar em um exercício regular de um direito.

II -
Sabe-se que, a despeito de se caminhar debaixo de uma presunção de boa-fé processual, a própria lei elenca dispositivos que objetivam punir aquele que litiga de má-fé, o que não foi o caso na presente demanda.

III -
Ter contra si uma ação proposta enseja aborrecimento, posto que ninguém quer ter que comparecer até a Defensoria ou mesmo praticar atos processuais, entretanto, não entendo que isto gere abalo moral digno de se aplicar uma condenação de indenizar.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.

0008498-98.2017.8.14.0301

APELANTE:
PAULO ROBERTO SILVA PINTO

ADVOGADO:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:
MONTECARLO VEICULOS LTDA

ADVOGADO: EVANDRO FABIO DA SILVA DIAS E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PAULO ROBERTO SILVA PINTO
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA
na qual litiga com

MONTECARLO VEICULOS LTDA
.

Em sua peça vestibular a parte autora narrou que em 12/12/2010, firmou com a parte ré um contrato de compra e venda relativo a um veículo automotor, sendo que após a entrega do veículo a parte ré não promoveu a transferência do veículo junto ao DETRAN e acumulou multas no valor de R$7.112,03 (sete mil cento e doze reais e três centavos), o que motivou a propositura da presente ação, na qual requer a restituição dos valores que pagou para não ter o seu nome inscrito em dívida ativa nem nos cadastros de restrição ao crédito.

Acostou documentos.

A parte requerida contestou e reconviu, requerendo a condenação da parte adversa em danos morais pela propositura da demanda.

Ao prolatar sentença, o Magistrado Singular entendeu pela improcedência da pretensão autoral e pela parcial procedência da reconvenção para declarar a inexistência da relação jurídica, entretanto julgou improcedente a pretensão de indenização por danos morais.

Inconformada, a parte Requerida/Reconvinte interpôs recurso de Apelação, pretendendo a reforma da sentença para que seja indenizada por danos morais.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.

0008498-98.2017.8.14.0301

APELANTE:
PAULO ROBERTO SILVA PINTO

ADVOGADO:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:
MONTECARLO VEICULOS LTDA

ADVOGADO: EVANDRO FABIO DA SILVA DIAS E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PAULO ROBERTO SILVA PINTO
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA
na qual litiga com

MONTECARLO VEICULOS LTDA
.

Pretende o Apelante a reforma da sentença que julgou improcedente seu pedido de indenização por danos morais supostamente experimentados.

Alega que foi constrangido ao ser demandado judicialmente, tendo que se dirigir à Defensoria Pública para oferecer sua defesa, não havendo dúvidas de que, além do desvio de seu tempo produtivo, houve angústia e danos psicológicos que ultrapassam, e muito mero aborrecimento, configurando danos morais.

Com efeito, segundo lição de Caio Mário da Silva Pereira quanto à configuração de uma obrigação de indenizar e seus requisitos, é mister destacar:

"Para a
configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito
exige-se a presença de
três elementos indispensáveis:
a) em primeiro lugar, a
verificação de uma conduta antijurídica
, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a
existência de um dano
, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de
um nexo de causalidade
entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." (in "Instituições de Direito Civil", v. I, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.661).

O abalo moral

nos dizeres de Rui Stoco “
corresponde à ofensa causada à pessoa a parte subjecti, ou seja, atingindo bens e valores de ordem interna ou anímica, como a honra, a imagem, o bom nome, a intimidade, a privacidade, enfim, todos os atributos da personalidade
.” (STOCO, Rui.
Tratado de responsabilidade civil.
6ª ed. São Paulo, Revista dos Tribunais: 2004. p. 130).

A Jurisprudência é assente no sentido de que a simples propositura de uma demanda judicial, ainda que seja julgada improcedente não gera o abalo moral, levando-se em consideração que a parte se valeu, ainda que sem fundamento, do seu direito constitucional de ação.

Assim, não se pode punir alguém pelo simples fato de estar em um exercício regular de um direito.

Sabe-se que, a despeito de se caminhar debaixo de uma presunção de boa-fé processual, a própria lei elenca dispositivos que objetivam punir aquele que litiga de má-fé, o que não foi o caso na presente demanda.

Claro que ter contra si uma ação proposta enseja aborrecimento, posto que ninguém quer ter que comparecer até a Defensoria ou mesmo praticar atos processuais, entretanto, não entendo que isto gere abalo moral digno de se aplicar uma condenação de indenizar.

Não é outro o entendimento Jurisprudencial, senão vejamos:

Apelação Cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Inconformismo. Entendimento consolidado na jurisprudência que para cominação da penalidade prevista do artigo 940 do Código Civil é necessário, além do ajuizamento de ação judicial, a prova da má-fé daquele que cobra. Má-fé que não se presume e que não pode ser inferida pela simples propositura do processo de cobrança. Ausência de prova de que a ré tenha atuado de maneira ardilosa ao ingressar com a ação de cobrança de valor o qual já tinha sido discutido judicialmente. Dano material. Pretensão ao ressarcimento das despesas decorrentes da contratação de advogado em ação a qual foi extinta em razão do reconhecimento da coisa julgada. Ré que não participou da contratação do patrono e tampouco se beneficiou do serviço prestado, não pode ser condenada ao pagamento deste. Dano moral. Não ocorrência. Mero aborrecimento, sem repercussão negativa na vida social ou ao nome. Sentença mantida, com a majoração da verba honorária de sucumbência. Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.

(TJSP; Apelação Cível 1015048-89.2023.8.26.0223; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/08/2024; Data de Registro: 22/08/2024)

Sendo assim, não há outro desfecho para a presente demanda senão o já exposto na sentença vergasatada.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos.

É voto

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/11/2024